Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747437-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicação do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO ELABORADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo de avaliação elaborado pela Oficiala de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil, descrevendo as especificações, localização, estado e valor do imóvel. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa de mercado com imóveis similares, facilmente acessível em sites de imobiliárias e em anúncios. 2. No caso, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem. 3. Não há que se falar em aproveitamento de avaliação anterior, realizada há aproximadamente nove anos, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária, porque o escopo da perícia é alcançar o valor do imóvel que bem represente o mercado da região, sabendo-se de antemão que em algumas delas a evolução desse valor pode ficar aquém ou até mesmo superar a variação inflacionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o cabimento de nova avaliação do imóvel penhorado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, se “não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".” (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Além disso, “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010